Tribunal: CARF
Processo: 10830.004344/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004344/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.830 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS (FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, INCRA, SESC E SEBRAE).
INEXISTÊNCIA.
A imunidade de entidades educacionais não abrange as contribuições a
terceiros.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO
MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de
vida em grupo, em valores não individualizados, independentemente da
existência de convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento a contribuição previdenciária sobre o
prêmio de seguro de vida.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004344/2010-59
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004344/2010-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária sobre prêmio de seguro de
vida sem previsão em acordo ou convenção coletiva e não disponibilizado a todos os
empregados.
O lançamento foi impugnado. E a impugnação foi considerada improcedente.
Foi interposto recurso voluntário sob alegação de que o contribuinte é imune e o
fato gerador não teria ocorrido, porquanto o pagamento de seguro de vida em grupo não compõe
o salário-de-contribuição.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Conheço do recurso, que é tempestivo, exceto quanto às alegações de índole
constitucional (Súmula Carf no 2).
1
Imunidade
A recorrente alegou-se imune às contribuições previdenciárias em face das
atividades que desempenha, essencialmente destinadas ao apoio às ações universitárias à cargo
da Universidade de Campinas (Unicamp). Alegou, também, que as exigências trazidas pelo art.
55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não se lhe aplicam porque não poderiam ter sido
instituídas por lei complementar, padecendo de vício de inconstitucionalidade.
Ocorre que o presente lançamento refere-se às contribuições devidas a “terceiros”
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Incra, Sesc e Sebrae). Nos termos do que
bem decidiu o Superior Tribunal Federal no RE no 744.723, a imunidade de entidades
educacionais não abrange as contribuições a terceiros.
Nego, então, provimento ao recurso na matéria.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004344/2010-59

2
Incidência de contribuição previdenciária sobe seguro de vida
Quanto ao mérito, o acórdão recorrido considerou a impugnação improcedente
porque o contribuinte teria desatendido duas condições previstas no inc. XXV do § 9o do art. 214
do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, que se reproduz:
XXV-o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio
de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no
que couber, osarts. 9oe468 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Incluído pelo
Decreto no 3.265, de 1999). (Sem destaque no original.)
Ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há, na acusação fiscal
constante do auto de infração (e-fl. 14), qualquer referência ao pagamento seletivo do seguro de
vida, de forma a não abranger todos os empregados. O lançamento está calcado exclusivamente
na ausência de previsão em acordo ou convenção coletiva:
2. Das razões do levantamento do crédito
Os valores consolidados neste AI encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, em anexo, e referem-se aos valores a título de "Seguro de
vida em grupo", pagos aos segurados empregados do setor "Administração", estando em
desacordo com a legislação vigente.
Dispõe o artigo 214, s 9°, item XXV do Decreto 3048/99 (alterado pelo Decreto 3265
de 29/11/99) que o valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa jurídica
relativo a prêmio de seguro de Vida em grupo não integra o salário de contribuição,
desde que previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e disponível a todos
seus empregados e dirigentes.
Nas Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho apresentados pela entidade,
relativos ao período especificado no item "1" deste relatório fiscal, não houve a
previsão para pagamento deste benefício. Portanto, a rubrica "seguro de vida em
grupo" integra a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária.
(Sem destaque no original.)
A questão da não incidência de contribuição previdenciária sobre seguro de vida
em grupo contratado com abrangência universal encontra-se pacificada na jurisprudência judicial
e administrativa1. Desde que os valores do prêmio pago não sejam individualizados, não há
como atribuir à verba o caráter de salário indireto, independente de o benefício constar de acordo
ou convenção coletiva. A matéria sequer é mais objeto de contestação judicial pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, nos termos Ato Declaratório PGFN no 12, de 20 de dezembro de
2011, que se fundou no Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011, com aprovação ministerial.
No presente caso, a diligência apontou que não houve individualização do
montante para a cada empregado (e-fl. 137):
2 — Não houve individualização do montante para cada um dos segurados empregados
beneficiados do setor "Administração", razão pela qual o valor tributável foi apurado
mensalmente com base no valor da fatura paga dividido pelo número dos beneficiados
discriminados no referido relatório citado no item "1" acima. Os valores estão

1 E.g.: Acórdãos 9202-008.273, 9202-005.318, 9202-003.482, 9202-008.026, 9202-005.319.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004344/2010-59

discriminados no ANEXO - AI DEBCAD's 37.212.743-6, 37.212.744-4 e 37.212.746-0
PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA
Considerando que o único fundamento do lançamento foi a falta de previsão do
pagamento do seguro em acordo ou convenção coletiva e que os pagamentos não foram
individualizados, dou provimento ao recurso.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir do
lançamento a incidência de contribuição previdenciária sobre prêmio de seguro de vida em
grupo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital